Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707648-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIKON GLEIBYSON RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MAIKON GLEIBYSON RODRIGUES DOS SANTOS contra a r. sentença de ID 13570308, proferida no mandado de segurança impetrado contra ato ilegal imputado ao PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, em que o d. magistrado de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, denegou a segurança, salientando que, por ter o impetrante se classificado além do número de vagas surgidas após a homologação do resultado do certame, não há como se reconhecer direito seu subjetivo à nomeação. Ao ID 15046056, o apelante aviou petição requerendo a desistência do recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso exige o preenchimento de pressupostos, dentre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de desistência do recurso, renúncia ao direito de recorrer ou aceitação expressa ou tácita da decisão (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado do apelante poderes para tanto (ID 13570276), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora